Tribunal: TCU
Processo: 012.426/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2018, com vistas a avaliar as obras de adequação da capacidade e segurança da Rodovia BR-230/PB - Entroncamento BR104/408/PB-095 (Campina Grande) - Entroncamento BR-110/361 (Patos).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2018, tendo como escopo analisar a regularidade da aplicação dos recursos federais para contratação integrada (RDCi) da elaboração dos projetos básico e executivo, além da execução, de obras relativas à adequação de capacidade e segurança da Rodovia BR-230/PB (segmento km 152,30 - km 183,90) no Município de Campina Grande/PB, sob a responsabilidade da Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Superintendência Regional no Estado da Paraíba (Dnit/PB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. revogar a medida cautelar determinada pelo subitem 9.1 do Acórdão 2773/2018-TCU-Plenário em relação aos segmentos 1, 4 e 5 das obras objeto da presente auditoria, uma vez que foi atendida para esses segmentos a determinação do subitem 9.1.1 e parcialmente atendida a determinação constante do subitem 9.1.2 do referido Acórdão, mantendo-a, entretanto, em relação aos segmentos 2 e 3 até que haja o cumprimento, para esses segmentos, da condição estabelecida no subitem 9.1.1 do Acórdão 2773/2018-TCU-Plenário ; 9.2. considerar atendidas as determinações constantes dos subitens 9.2.2 e 9.3 do Acórdão 2773/2018-TCU-Plenário ; 9.3. diligenciar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para que informe ao Tribunal, no prazo de 30 dias, as medidas adotadas para elaboração dos critérios de medição e pagamento, fundamentados no projeto básico e no respectivo orçamento, que traduzam o mais fielmente possível a efetiva execução física dos serviços e suas etapas, acompanhadas das respectivas documentações comprobatórias, de modo a atender plenamente o disposto no subitem 9.1.2 do Acórdão 2773/2018-TCU-Plenário ; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e ao Consórcio LCM/CCL/Prodec.